Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PACIENTE PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. OBJETOS SUBTRAÍDOS DE PEQUENO VALOR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MORADOR DE RUA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A concessão da liberdade provisória, condicionada ao monitoramento eletrônico, apenas porque o paciente seria morador de rua, sem endereço fixo, quando incabível, desde o princípio, a prisão preventiva, por se tratar de paciente primário e portador de bons antecedentes a quem foi atribuída, em tese, a prática de crime de furto simples de produtos de valor módico em mercado, com pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, sem violência ou grave ameaça, configura constrangimento ilegal.
2. Habeas corpus conhecido e ordem concedida apenas para retirada da tornozeleira eletrônica do paciente.